Tribunal: TJDFT
Processo: 0052190-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052190-12.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: TERESINHA DA COSTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca das petições apresentadas pela parte exequente nos ID 30511403, ID 30518143 e ID 31052027, bem como para apresentar contrarrazões em face do Agravo Interno de ID 29229481. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator